Tribunal: TJPA
Processo: 0802276-11.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802276-11.2022.8.14.0009

APELANTE: EDICLEI CORREA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Ediclei Correa Santana contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples. Pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para sua forma tentada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de roubo, afastando o princípio
in dubio pro reo
; e ii) se o crime se consumou ou se deve ser desclassificado para a modalidade tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de absolvição não prospera, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim médico e, especialmente, pela palavra firme e coerente da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios. A versão defensiva mostrou-se isolada e inverossímil, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável apta a ensejar a absolvição.

4. Quanto a desclassificação para sua forma tentada, nos termos da teoria da amotio, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal. No caso concreto, a vítima narrou que o réu chegou a correr com a bolsa subtraída, sendo abordado por um mototaxista, o que é suficiente para caracterizar a consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Nos crimes de roubo, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação; e o delito se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 582 do STJ;
TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Rel. ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023;
TJ-PR - APL: 00012985220208160148 Rolândia 0001298-52.2020.8.16.0148 (Acórdão), Rel. Antonio Carlos Choma, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023; TJMT, Ap nº 58665/2016) (TJ-MT 10003029620228110086 MT, Rel. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EDICLEI CORREA

SANTANA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de
10 (dez)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
,
do CPB.

Na
denúncia,
ID 32229141, o Ministério Público relatou que dia 09/07/2021, por volta das 07h20min, em via pública, na Rua Cônego Clementino, em frente ao restaurante “Maria Bonita”, o acusado EDICLEI CORREA SANTANA, vulgo “Filho do Tapioqueiro”, teria praticado o crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, em detrimento de Cássia Fernanda da Silva Souza.

Narra a exordial acusatória que a vítima se deslocava para o trabalho em uma bicicleta quando foi abordada pelo acusado, que trafegava em sentido contrário e, após retornar, colidiu propositalmente com a bicicleta da ofendida, ocasionando seu desequilíbrio. Em seguida, mediante violência, subtraiu sua bolsa contendo pertences pessoais, derrubando-a ao solo e causando-lhe lesões corporais, conforme boletim médico juntado aos autos.

Consta, ainda, que após a prática delitiva o acusado tentou fugir, sendo perseguido e contido por populares, que recuperaram os bens subtraídos e o mantiveram detido até a chegada da polícia. Em sede policial, confessou a prática do fato.

Diante desse contexto, o Ministério Público imputou ao acusado a prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, requerendo o recebimento da denúncia e sua condenação nos termos da imputação.

Em ID 32229142, recebida a denúncia em 11/08/2022;

Em ID 32229171, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 13/12/2020;

Em ID 32229186, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 28/08/2023;

Em ID 32229212, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 12/11/2024;

Em
sentença
, ID 32229218, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar Ediclei Correa Santana como incurso nas sanções previstas no artigo
157,
caput
, do CP.

Em
razões recursais,
ID 3229223
, requereu a defesa a absolvição por
insuficiência de provas
com fundamento no art. 386, V ou VII, do CPP; e subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa, diante da alegada ausência de inversão da posse do bem.

Em sede de
contrarrazões,
ID 3229226, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto, para a manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta
Instância Superior,
ID 34758832, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EDICLEI CORREA

SANTANA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de
10 (dez)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
,
do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas
, com base no princípio
in dubio pro reo
. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, que seria contraditória e fruto de uma falsa percepção da realidade após um acidente de trânsito.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do apelante na conduta prevista no 157, caput, do CPB.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, especialmente
pelo auto de prisão em flagrante (ID 32229062), pelo boletim médico (ID 32229063) e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o Juízo (ID 32229187) a vítima descreveu de forma segura a dinâmica dos fatos, afirmando que o apelante, a quem já conhecia de vista, se aproximou em uma bicicleta, "fechou" seu caminho de propósito, fazendo-a cair, e subtraiu sua bolsa. Declarou que o réu chegou a correr com o bem, mas o jogou no chão ao perceber que seria capturado por um mototaxista que interveio.

É cediço na jurisprudência que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, mormente quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado
; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente. (TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)

No caso em exame, o relato da ofendida não se apresenta isolado, encontrando respaldo nos depoimentos dos policiais militares Braz da Silva Melo, Alexandre Carlos da Silva e João Alberto da Silva, os quais, por brevidade, deixo de transcrever integralmente (ID 32229187/32229188). Embora não tenham presenciado o momento da subtração, os agentes confirmaram que encontraram o acusado já contido por populares logo após o ocorrido, bem como a vítima ainda no local, apresentando escoriações e narrando a dinâmica do roubo de forma coerente e harmônica com o que foi posteriormente afirmado em juízo.

A versão do apelante, de que houve apenas um acidente e que a vítima se equivocou, além de ser uma negativa genérica, mostra-se inverossímil e dissonante do restante do acervo probatório. A tese de "falsas memórias" levantada pela defesa é meramente especulativa e não se sustenta diante da firmeza e riqueza de detalhes do depoimento da vítima, que inclusive reconheceu o agressor.

Portanto, o conjunto probatório revela-se suficiente e coerente para sustentar a condenação, não havendo falar em dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitiva. Os elementos coligidos sob o crivo do contraditório evidenciam, de forma segura, a prática do crime de roubo pelo apelante, em consonância com a narrativa apresentada na denúncia.

O princípio do
in dubio pro reo
pressupõe a existência de incerteza relevante e insuperável quanto aos fatos, o que não se verifica na espécie. Ao revés, a prova produzida nos autos apresenta-se harmônica e convergente, não havendo inconsistências capazes de fragilizar o juízo condenatório.

Quanto à alegação de que a condenação se basearia em percepção equivocada da vítima. Como bem evidenciado nos autos, o relato da ofendida mostra-se firme, coerente e alinhado às demais provas produzidas, não havendo qualquer elemento concreto que indique distorção da realidade ou comprometimento de sua capacidade de percepção.

Por sua vez, a versão apresentada pelo apelante, desacompanhada de suporte probatório, não se revela apta a infirmar o conjunto probatório existente, permanecendo isolada nos autos.

Diante desse cenário, não se identificam elementos que autorizem a absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação, nos termos em que proferida.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA
:

Neste ponto, requereu a defesa o reconhecimento do roubo na modalidade tentada ao argumento de que não houve a inversão da posse do bem.

A tese também não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico brasileiro e a jurisprudência dos Tribunais Superiores adotam a Teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma quando o agente inverte a posse do bem, retirando-o da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por um curto espaço de tempo e que não haja posse tranquila.

Este entendimento está consolidado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

No presente caso, a própria vítima narrou que o apelante, após subtrair a bolsa, "correu com a sua bolsa" antes de jogá-la ao chão. Esse breve momento em que o réu teve o bem em seu poder, fora da esfera de disponibilidade da vítima, é suficiente para caracterizar a consumação do delito, nos exatos termos da jurisprudência consolidada.

ementa - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2º, ii, do cp – pleito de absolvição – impossibilidade – réu que confessou a autoria delitiva – vítima que reconheceu o acusado por fotografia – policiais militares QUE LOCALIZARAM O RÉU E CORRÉU EM POSSE DA MOTOCICLETA SUBTRAÍDA E QUE NARRARAM QUE ESSES CONFIRMARAM À EQUIPE A PRÁTICA DELITIVA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO - DELITO QUE CONSUMA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE – INVERSÃO DA POSSE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A PARTIR DO RELATO DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001298-52.2020.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 30.01.2023) (TJ-PR - APL: 00012985220208160148 Rolândia 0001298-52.2020.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Antonio Carlos Choma, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023) Grifei

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO CONSUMOU O ROUBO E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DA AMEAÇA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO
E ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA – PRESO COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – CONSUMAÇÃO – SUMULA 582 DO STJ E ENTENDIMENTO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - AMEAÇA EMPREGADA DE MANEIRA VAGA – CRIME NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DA AMEAÇA
A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582). “Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...].”
(TJMT, AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002) “Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta” (TJMT, Ap nº 58665/2016) (TJ-MT 10003029620228110086 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022) Grifei

Dessa forma, comprovada a inversão da posse, ainda que momentânea, não há como acolher o pleito de desclassificação para a modalidade tentada.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

acompanhando o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas anteriormente.

É como
voto
.

Belém, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026